Tribunal: STF
Processo: Rcl 83659
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO ARE N. 1.532.603 (TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação ajuizada por CAPGEMINI BRASIL LTDA., contra decisão monocrática proferida pela relatora da 8ª Turma do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 0100508-68.2018.5.01.0066, que teria violado a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator Gilmar Mendes, no Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.532.603 (Tema n. 1389 da Repercussão Geral).



    2. Alega a parte autora na inicial que “requereu, em 26/05/2025 (...) a suspensão do processo com base no Tema 1389 do STF. Posteriormente, a obreira, em 05/08/2025, desistiu do agravo interno interposto (...). Na sequência, em 08/08/2025, a Relatoria do TST homologou a desistência (...), com remissão aos arts. 998 e 200, parágrafo único, do CPC, e reputou prejudicado o pedido de suspensão da Embargante, determinando a baixa ao Tribunal de origem após as formalidades legais” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “a controvérsia travada entre as partes diz respeito justamente à suposta ilicitude da contratação por meio de pessoa jurídica, típica hipótese de incidência da tese em discussão no Tema 1389. Por esse motivo, a Reclamada protocolou tempestivamente requerimento de suspensão do processo (...), antes mesmo do trânsito em julgado da decisão que reconheceu o vínculo de emprego, visando submeter o feito à modulação que advirá da futura decisão do STF” (fl. 4, e-doc. 1).



    Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 19):



    “A reclamante, agravante ISABEL CRISTINA DE ANDRADE LIMA, requereu, às fls. 1829 (id único: f34e158), a desistência do agravo interno (fls. 1746/1764) e a remessa dos autos à origem. 



    Considerando que, a petição está subscrita por advogado regularmente constituído (procuração de fl. 12) e que, a teor do art. 998 do CPC, a desistência de recurso independe de anuência da parte contrária para que produza os imediatos efeitos jurídicos, homologo a desistência requerida, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC. 



    O pedido de suspensão do processo formulado pela reclamada e agravada, CAPGEMINI BRASIL LTDA. (fls. 1776/1777), baseado na decisão do Ministro Gilmar Mendes (STF, Tema 1389), torna-se prejudicado pela desistência do recurso. 



    Diante do exposto, determino à Secretaria da 8ª Turma que proceda a baixa dos autos ao tribunal de origem após o cumprimento das formalidades legais.”.



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem, e, no mérito, que seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando a decisão reclamada.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    5. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão reclamada, ao negar a análise do sobrestamento do processo em razão da desistência do recurso interposto, teria violado a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator no ARE n. 1.532.603.  



    6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. O Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou, no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 de Repercussão Geral), a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    7. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    8. Verifico que a decisão reclamada homologou a desistência do recurso e reconheceu a prejudicialidade do pedido de suspensão do feito, razão pela qual concluiu pela inviabilidade de apreciação do pedido de sobrestamento. Assim, não se evidencia, na espécie, afronta à ordem de suspensão emanada pelo Ministro Gilmar Mendes no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral.



    Não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 - RG), requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    9. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente